Tribunal: STJ
Processo: 0012741-50.2025.8.26.0502
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3126304 - SP(2025/0478265-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MILENE ESTACIO DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR
ESTUDO.
CURSO
PROFISSIONALIZANTE
A
DISTÂNCIA. NECESSIDADE DE CREDENCIAMENTO E CONVÊNIO
COM A UNIDADE PRISIONAL. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS.
1. OS cursos concluídos pela agravante não contam com certificação
reconhecida pela autoridade educacional competente. Além disso, a
instituição IUB ainda está em fase de credenciamento.
2. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual a remição por
estudo à distância exige comprovação de horas estudadas, fiscalização
pela unidade prisional, credenciamento adequado do curso
e certificação pelas autoridades educacionais competentes, demandando
controle mínimo para evitar fraudes e concessões indevidas do
benefício.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b5c70786-883a-486a-ba14-ccdf21cf5a29

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3126304 - SP(2025/0478265-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MILENE ESTACIO DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR
ESTUDO.
CURSO
PROFISSIONALIZANTE
A
DISTÂNCIA. NECESSIDADE DE CREDENCIAMENTO E CONVÊNIO
COM A UNIDADE PRISIONAL. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS.
1. OS cursos concluídos pela agravante não contam com certificação
reconhecida pela autoridade educacional competente. Além disso, a
instituição IUB ainda está em fase de credenciamento.
2. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual a remição por
estudo à distância exige comprovação de horas estudadas, fiscalização
pela unidade prisional, credenciamento adequado do curso
e certificação pelas autoridades educacionais competentes, demandando
controle mínimo para evitar fraudes e concessões indevidas do
benefício.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls. 155/157,
de minha relatoria, em que conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial
por estar o acórdão estadual em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de
que a remição de pena pelo estudo somente é possível quando acompanhada de dados
sobre carga horária, frequência e métodos de avaliação, além de credenciamento da
instituição.
A defesa se insurge contra essa decisão alegando que "a jurisprudência tem
evoluído para proteger o reeducando da inércia estatal" (e-STJ fl. 164), não podendo se
exigir da reeducanda que realize uma "auditoria sobre o status de credenciamento de uma
instituição de ensino perante os órgãos de educação..." (e-STJ fl. 163).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56064437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:12
Código de Controle do Documento: 330952da-7989-42b5-ab91-c7b972c35118

VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a
solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
O TJSP negou provimento ao agravo em execução penal interposto pela
defesa mantendo a decisão que indeferiu pedido de remição com base em realização de
cursos à distância promovidos pelo Instituto Universal Brasileiro (IUB), mediante os
seguintes fundamentos:

Compulsando o site do Conselho Estadual de Educação, foi possível
constatar que mencionado Instituto encontra-se em processo de
recredenciamento e por cursos diversos aos concluídos pela agravante
(Técnico em Administração, Técnico em Comércio, Técnico em Logística,
Técnico em Secretaria Escolar, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico
em Transações Imobiliárias). Portanto, além de não observado o requisito
relativo ao credenciamento, verifica-se que os cursos concluídos pela
agravante (Agropecuária; Eletrônica Básica, Rádio e TV; desenho artístico
e publicitário) não contam com certificação reconhecida pela autoridade
(exigência do artigo 126, § 2o, da LEP, e
o,
educacional competente
art. 2
parágrafo único, inc. II, da Resolução no
do Conselho Nacional de
391/2021,
Justiça). (e-STJ fl. 84)
O entendimento do TJSP está em conformidade com a jurisprudência desta
Corte, firme no sentido de que a remição de pena pelo estudo somente é possível quando
acompanhada de dados sobre carga horária, frequência e métodos de avaliação, além de
credenciamento da instituição. A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. CURSO PROFISSIONALIZANTE A
DISTÂNCIA. ESCOLA CENED. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO
ESPECÍFICO NO
E DE CONVÊNIO COM A UNIDADE
SISTEC/MEC
PRISIONAL.
§ 2o, DA LEP. RESOLUÇÃO CNJ N.
ART. 126,
391/2021.
NECESSIDADE DE CONTROLE ESTATAL SOBRE A FREQUÊNCIA E O
APROVEITAMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REMIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso concreto, a Escola CENED não possui credenciamento específico
-
no
para os cursos efetivamente realizados pelo apenado
SISTEC/MEC
Documento eletrônico VDA56064437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:12
Código de Controle do Documento: 330952da-7989-42b5-ab91-c7b972c35118

Almoxarife ou Estoquista e Logística de Transporte, Armazenamento e
Distribuição - , o que foi confirmado pelo agravante, nem comprovação de
autorização ou convênio com a unidade prisional, circunstâncias essas que
inviabilizam a remição por inobservância dos requisitos legais e normativos
(fl. 215).
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator
REsp n. 2.222.210/SC,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
)
30/3/2026.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
REMIÇÃO
DE
PENA.
ENSINO
À
DISTÂNCIA.
ENTIDADE
EDUCACIONAL. NECESSIDADE DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO
"SISTEC" DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CONVÊNIO COM A
UNIDADE PRISIONAL. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do
§ 2o, da Lei de Execução Penal e da Resolução n.
art. 126,
391, de
do Conselho Nacional de Justiça (publicada no
10/05/2021,
DJe/CNJ
n.
de
, a remição de pena em virtude de estudo
120/2021,
11/05/2021)
realizado pelo apenado na modalidade capacitação profissional à distância
deve atender os requisitos previstos nos arts. 2o e 4o da mencionada
resolução, dentre os quais (1) demonstração de que a instituição de ensino
que ministra o curso à distância é autorizada ou conveniada com o poder
público para esse fim; (2) demonstração da integração do curso à distância
realizado ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema
prisional; (3) indicação da carga horária a ser ministrada e do conteúdo
programático; (4) registro de participação da pessoa privada de liberdade
nas atividades realizadas.
2. No caso, extrai-se do acórdão recorrido que a entidade educacional
denominada Centro de Educação Profissional - Escola CENED não está
cadastrada junto à unidade prisional, tampouco está devidamente autorizada
ou conveniada com o Poder Público para tal fim. Assim sendo, os certificados
de conclusão dos cursos à distância, no caso, carecem de vinculação com o
presídio, ou seja, as horas de estudo não foram devidamente fiscalizadas.
3. Não se olvida da orientação jurisprudencial de que o apenado não pode
ser prejudicado pela inércia do Estado na fiscalização, no caso, contudo,
não se cuida de falha na fiscalização, o que se verifica, na verdade, é a
efetiva ausência de prévio cadastramento da entidade de ensino com a
unidade prisional e o poder público para a finalidade pretendida, conforme
expressamente consignado pelo Juízo das Execuções Penais.
4. Em situações análogas esta Corte Superior já se posicionou pela
impossibilidade de remição de pena em virtude de conclusão de curso à
distância oferecido por entidade não credenciada. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no
desta
REsp n. 2.247.417/MG,
Relatoria, DJEN de
)
17/3/2026.

Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico VDA56064437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:12
Código de Controle do Documento: 330952da-7989-42b5-ab91-c7b972c35118

Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:12
Código de Controle do Documento: 330952da-7989-42b5-ab91-c7b972c35118

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0478265-1
AREsp 3.126.304 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00127415020258260502 00135796220188260041 127415020258260502
12741502025826050200135796220188260041 135796220188260041
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MILENE ESTACIO DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Remição
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MILENE ESTACIO DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485=04641128854@
2025/0478265-1 - AREsp 3126304 Petição : 2026/0033352-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:22:32
Código de Controle do Documento: 2CD23A17-F0CC-4A95-9135-305609EB1A67